Tribunal: STF
Processo: RE 86833
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
ISS - CONSERVAÇÃO E REPARO DE ELEVADORES A CARGO DA PROPRIA
FORNECEDORA, QUE PARA TAL DESEMPENHO APLICA PECAS DE SUA FABRICAÇÃO.
INCIDENCIA DO TRIBUTO. II - SE O ACÓRDÃO SE LIMITOU A INTERPRETAR O
DISPOSTO NO N. 20 DA RELAÇÃO QUE ACOMPANHA O DEC.- LEI N. 834/69,
CONJUGANDO-O COM A NORMA LOCAL, AO DEFINIR ESTABELECIMENTO AUTONOMO,
DESCABE A NEGATIVA DE PRECEITOS OUTROS DA LEI FEDERAL NÃO
CONSIDERADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 400, 1 PARTE. III - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE.